Tribunal: TJES
Processo: 5006976-14.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006976-14.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CRISTINA SANTANA ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006976-14.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO:

CRISTINA SANTANA ALMEIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPERTROFIA MAMÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SUS. MAMOPLASTIA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS COM OUTROS TRATAMENTOS. PERIGO DE CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À SAÚDE E BEM-ESTAR DA PACIENTE. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS AO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
CRISTINA SANTANA ALMEIDA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a requerente relata que apresenta diagnóstico de Hipertrofia da Mama (CID 10:N62), motivo pelo qual vem sofrendo com fortes dores na coluna. Diante tal fato, e conforme demonstram os laudos médicos, foi indicada a realização de cirurgia de redução de mamas, uma vez que os demais tratamentos não haviam aliviado suas dores.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
CRISTINA SANTANA ALMEIDA
para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico de
MAMOPLASTIA
prescritos no laudo médico acostado aos autos, ao tempo em que
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1° e 537, caput, em caso de descumprimento da presente SENTENÇA, bem como, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Secretários de Saúde do Estado e do Município em caso de descumprimento da presentes nos prazos acima indicados, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4384488, o primeiro requerido (ESTADO DO ESPIRITO SANTO) interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que não existem provas nos autos que demonstrem a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia pela recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nas razões de seu recurso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugna pela improcedência do pleito autoral, argumentando no sentido de que os laudos juntados aos autos não comprovam a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia pela recorrida. No entanto, tais alegações são inverídicas.

Conforme se extrai do laudo médico juntado em ID nº 4383920, p.2-4, emitido pelo médico Pedro Lavigne de Castello Branco Moreira, CRM nº 12047-ES,
há a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia pela recorrida, devido ao quadro clínico de hipertrofia mamária, que ocasionou em lombalgia crônica
. Consta nesse mesmo laudo, ainda, que
já houveram outras tentativas de tratamento e que a ausência da realização da cirurgia pode ocasionar grave comprometimento da saúde e bem-estar da recorrida.

Dessa forma, conforme laudo fundamentado, bem como demais exames juntados aos autos, percebe-se que o procedimento cirúrgico é o melhor tratamento para os males da recorrida, demonstrando, assim, a parte autora, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se trata, então, de mera cirurgia estética, como tenta apontar o recorrente, mas de procedimento que acarretará em potencial melhora considerável à saúde da paciente.

Sendo assim, inexistindo qualquer prova que contrarie o pleito autoral, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)